Tribunal: TJDFT
Processo: 0702511-21.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA DA MEDIDA – AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na origem.

2. A pretensão recursal é a obtenção de ordem judicial para realização do exame médico de angioplastia.

3. O pedido de antecipação da pretensão recursal foi indeferido ao fundamento de que o quadro clínico do paciente foi alterado, porque internado no Hospital Regional de Ceilândia e ainda, porque o exame inserido no órgão regulador foi suspenso.

4. Contrarrazões apresentadas com a defesa da decisão agravada. Parecer do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

5. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, seja porque o quadro clínico do paciente sofreu alteração, daí sua internação no Hospital Regional de Ceilândia, seja porque a equipe médica indicou o cancelamento do exame. Conjuntura jurídica e fática que afasta a probabilidade do direito e urgência da medida.

6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.